Tribunal: TJES
Processo: 5005882-79.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005882-79.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RECORRIDO: CLAUDIO JACOBSEN GRONER
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005882-79.2021.8.08.0014

RECTE.: BANCO VOTORANTIM S/A

RECDO.: CLAUDIO JACOBSEN GRONER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS A SEGURO, TARIFAS DE CADASTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA EXCESSIVA QUANTO À TARIFA DE CADASTRO QUE FOI COBRADA EM PATAMAR INFERIOR AO DOBRO DA MÉDIA. SEGURO FORMALIZADO EM SEPARADO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tese de parte autora: A parte autora ajuizou Ação Ordinária informando ter pactuado a CCB nº 560935234 junto ao requerido, sendo cobrada, de forma ilegal, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação, seguro prestamista e CAP Parc. Premiável. Requer, assim, a devolução em dobro dos valores, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 7176823. 2. Tese da parte requerida: Informa que a matéria já foi pacificada pelo STJ, não sendo cabível o pedido. Em sede recursal, postula pela reforma in totum da sentença. 3. Sentença: “Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, para (1) CONDENAR o requerido BANCO VOTORANTIM S.A. a restituir à parte requerente CLAUDIO JACOBSEN GRONER, de forma simples, o valor de R$ 194,54 (cento e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), referente à diferença entre a prática de mercado e a Tarifa de Cadastro cobrada; o valor de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais), também de forma simples, relativo a Tarifa de Avaliação do bem; e a quantia simples de R$ 979,00 (novecentos e setenta e nove reais), relativo ao Seguro Prestamista. Em relação à restituição das tarifas apontadas, aplica-se desde a assinatura do contrato até a citação tão somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E. Após o ato citatório, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros legais, na forma do art. 406, do Código Civil (STF, RE 870947, Min. Luiz Fux). Independente do trânsito em julgado, proceda a retificação no polo passivo, alterando a BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO para BANCO VOTORANTIM S.A. Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.” 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Analisando os argumentos apresentados em sede recursal conjuntamente ao acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença. No tocante à tarifa de cadastro deve ser reputada legal, afastando a sua restituição. Isso porque não supera desarrazoadamente o valor médio estipulado pelo mercado, o qual não pode ser utilizado como teto para fixação dos valores, sob pena de violar a autonomia privada e o livre mercado. Embora válida sua utilização como parâmetro de comparação para averiguação de abusividade em concreto, não entendo que esta tenha ocorrido, dado que o valor médio, conforme pesquisa no sítio eletrônico https://www.bcb.gov.br/fis/tarifas/htms/tarifdwl.asp?frame=1 foi de R$ 464,46 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) e o efetivamente cobrado foi de R$ 659,00 (seiscentos e cinquenta e nove reais). Não havendo superado o dobro da mencionada média, entendo como incabível o reconhecimento de sua abusividade, pois reconhecer como abusivo o patamar de cerca de 141% da média do mercado significa invadir de forma excessiva a autonomia das instituições privadas para fixação do preço, inviabilizando a concorrência. Assim, incabível sua restituição. Por sua vez, quanto à tarifa de avaliação, não havendo comprovação de serviço efetivamente prestado (mero preenchimento genérico de campos acerca do estado do veículo e que poderia ser realizada pelo próprio vendedor não é efetivamente uma vistoria), de forma que exija a participação de profissional qualificado para avaliação detalhada e no interesse direto do consumidor e não a mera avaliação para fins de apuração do financiamento ou caução prestada, que é de interesse exclusivo da instituição financeira, realmente deve ser reconhecida sua abusividade. Por fim, quanto ao seguro, analisando o contrato, verifico que o mesmo fora celebrado em apartado (id. 11098383), diferente da contratação do financiamento originário, não podendo ser reputado como venda casada. Dessa forma, como consta do contrato a ciência do consumidor de todos os seus termos, tendo este assinado o ajuste, deve ser reputado como legal, na ausência de outros elementos de prova de que a vontade do consumidor estava viciada quando concordou com os seus termos. Assim, torna-se indevida a restituição. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença no tocante ao pedido de declaração de nulidade e restituição dos valores referentes à tarifa de cadastro e seguro prestamista, julgando-os IMPROCEDENTE e, no mais, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.